Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) PARCIALMENTE EXISTENTE. RESOLUÇÃO CMN/BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. “DISTINGUISHING”. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) sobre: (a) o alcance da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com relação à revogabilidade da autorização para débito em conta; e (b) a interpretação conjugada dos artigos 6o e 9o da Resolução CMN/Bacen n.o 4.790/2020; (c) a existência de distinção relevante entre o precedente invocado e a situação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No caso concreto, embora o acórdão embargado tenha examinado a controvérsia relativa à autorização para débito em conta, à Resolução CMN/Bacen n.o 4.790/2020 e ao Tema Repetitivo n.o 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, remanesceu omissão pontual quanto à explicitação da razão jurídica pela qual se afastou a compreensão sustentada pela parte embargante acerca da revogabilidade da autorização e da interpretação dos artigos 6o e 9o da referida Resolução.
5. O Tema Repetitivo n.o 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não conduz, por si só, ao acolhimento do pedido de cancelamento unilateral do débito em conta em contrato de mútuo bancário já aperfeiçoado. A controvérsia submetida a julgamento envolve pretensão de alteração unilateral da forma de adimplemento convencionada, sem justa causa superveniente, sem repactuação e sem indicação de meio substitutivo aceito pela instituição financeira, circunstância que autoriza a distinção do precedente (“distinguishing”).
6. Os artigos 6o e 9o da Resolução CMN/Bacen n.o 4.790/2020 disciplinam o cancelamento da autorização sob a perspectiva operacional bancária, mas não impõem a modificação unilateral de cláusula contratual validamente pactuada, nem afastam os deveres decorrentes da boa-fé objetiva e da força obrigatória das convenções contratuais.
7. Suprida a omissão, permanece inalterada a conclusão do acórdão, pois, na situação concreta, o pedido de cancelamento unilateral da forma de pagamento não poderia ser oposto à instituição financeira.
8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem atribuição de efeitos infringentes.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.